Tribunal: STF
Processo: RC 1453
Classe: RC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. CONFIGURADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NÃO HÁ COMO O ÓRGÃO REVISOR
APRECIAR MATÉRIA RELATIVA A INCOMPETENCIA DO JUÍZO CONDENATÓRIO
OU A INOCENCIA DOS REUS: 'QUI NON POTEST CONDEMNARE, NON POTEST
ABSOLVERE'.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DECLARADA.
RECURSO CRIMINAL PREJUDICADO.